Tribunal: STF
Processo: RE 399391
Classe: RE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-03-01
Data de publicação: 2011-03-01

Ementa:
E MENTA: TRIBUTÁRIO. COFINS. BASE DE CÁLCULO. DECLARAÇÃO INCIDENTAL DA INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 3º, § 1º DA LEI 9.718/1998. RECONHECIMENTO EXPRESSO DA VOLTA À VIGÊNCIA DA LC 70/1991. IMPOSSIBILIDADE NESTE RECURSO. 




RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM PROPÓSITO MODIFICATIVO. CONHECIMENTO COMO AGRAVO REGIMENTAL. 




1. Recurso de embargos de declaração conhecido como agravo regimental, na medida em que interposto de decisão monocrática e com inequívoco intuito modificativo. 




2. Da forma como apresentada nas razões de recurso extraordinário e de agravo regimental, a discussão acerca do retorno à disciplina da LC 70/1991 em relação à base de cálculo, como consequência da declaração incidental de inconstitucionalidade do art. 3º, §1º da Lei 9.718/1998, não pode ser dirimida neste recurso extraordinário. Caráter infraconstitucional da discussão e falta de prequestionamento. 




Agravo regimental ao qual se nega provimento.